Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727768-87.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ELTOM SANTOS CARNEIRO, LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP AGRAVADO: VITALIDADE ODONTOLOGIA LTDA - EPP DESPACHO Não há pedido liminar. À agravada para apresentar resposta ao recurso, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora